Tribunal: TJMT
Processo: 1015008-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015008-22.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA
PACIENTE: LUCAS MORAIS RONDON
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS MORAIS RONDON contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal n. 4684-37.2019.811.0028 (Código n. 181568), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes dos crimes de homicídio qualificado tentado, receptação e posse de drogas para consumo pessoal, todos em concurso material de delitos [art. 121, §2o, IV, c/c o art. 14, II, e art. 180, caput, todos do Código Penal, além do art. 28, da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente por, aproximadamente, 11 (onze) meses, sem previsão para o encerramento da instrução processual, o que configura, a seu ver, constrangimento ilegal por excesso de prazo; 2) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva; 3) a prisão cautelar ofende os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade, notadamente pelo fato de que, caso o paciente seja condenado, remotamente cumprirá a reprimenda em regime fechado; 4) a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19); 5) o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a prisão domiciliar cumulada com o monitoramento eletrônico; 6) é viável o reconhecimento da causa supralegal excludente de culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que o paciente estava “jurado de morte” por integrantes de um grupo de extermínio do qual a suposta vítima fazia parte [doc. digital n. 50695480].
É a síntese do necessário.
Decido
Antes de tudo, curial é salientar que este é o segundo Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
No primeiro writ (HC n. 1012041-04.2019.8.11.0000), a ordem foi denegada, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal, em sessão ocorrida em 30 de junho de 2020, cujo acórdão ficou assim ementado:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – COMPLEXIDADE DO FEITO, VÁRIOS RÉUS, OITIVA DE TESTEMUNHAS VIA CARTA PRECATÓRIA, REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – FUNDAMENTOS RELACIONADOS À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL AFASTADOS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal.
Não se apresenta idôneo o fundamento de que a soltura do paciente propiciará a fuga do distrito da culpa, prejudicando a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Entretanto, a motivação adequada quanto à garantia da ordem pública – estampando a periculosidade do paciente em razão de sua reiteração delitiva –, enseja a manutenção da custódia preventiva.
Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.”
Como se vê, três das teses brandidas no presente Habeas Corpus são mera repetição daqueloutras levantadas no encimado writ, já apreciadas e rejeitadas por esta Câmara.
Em relação a elas – especialmente em razão da inocorrência de fatos novos que possibilitariam a reanálise delas – não pode a ordem ser conhecida, consoante os seguintes precedentes:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRELIMINAR DA PGJ – REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO À ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MÁXIME DIANTE DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – MERA REPETIÇÃO DE PEDIDOS JÁ FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [...] As causas de pedir consistentes na falta de fundamentação do decreto constritivo e na ausência dos requisitos da prisão preventiva, mormente à conta dos bons predicados pessoais do paciente, porquanto já foram objeto de análise em habeas corpus anteriormente impetrado em prol do mesmo acusado e julgado por esta Corte Estadual, não há falar-se em reapreciação de tais teses [...]” (Habeas Corpus n. 1004092-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE E ANÁLISE DOS SEUS PREDICADOS PESSOAIS – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N. 133.343/2016) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA [...] É pacifico o entendimento de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do writ em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição da Corte de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias [...]” (Habeas Corpus n. 0175603-51.2016.8.11.0000, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)
Desse modo, o limite deste writ é restrito às seguintes alegações: 1) é possível o reconhecimento da causa supralegal excludente de culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa; 2) a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ofende à Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça; 3) está verificado o excesso de prazo para o término da instrução processual; e 4) a prisão cautelar ofende os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade; e 5) é possível a revogação da prisão preventiva ante a existência de predicados pessoais favoráveis atribuídos ao paciente.
No que concerne à tese suscitada pela impetrante – da incidência da excludente supralegal da inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que o paciente estava “jurado de morte” por membros de um grupo de extermínio, do qual a vítima fazia parte –, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a ocorrência de elementos para a sua configuração.
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no animus do paciente no momento da prática criminosa, demandando o revolvimento do conjunto fático-probatório do mérito da ação penal, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA [...] NEGATIVA DE AUTORIA E CAUSA DIRIMENTE. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA [...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. As teses de negativa de autoria e da existência de causa dirimente (inexigibilidade de conduta diversa) não podem ser enfrentadas na estreita via do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, tendo em vista que esta apreciação demanda ampla dilação probatória, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade e a extensão da presente ação mandamental (de rito célere e cognição sumária) [...] Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (RHC 85.859/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)
“HABEAS CORPUS [...] SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA [...] ACUSADO QUE TERIA AGIDO AMPARADO POR CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. FALTA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício [...] pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus [...] seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 368.766/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)
Em relação ao argumento de que a decisão que manteve a prisão preventiva contraria a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o pedido não procede.
Verifiquei que, em 14 de julho de 2017, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação aviado pela impetrante, sob o seguinte fundamento, verbis:
“[...]
Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do acusado, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, a considerar a gravidade do crime a ele imputado, pluralidade de delitos e reincidência em crimes dolosos.
Há de se ressaltar que a gravidade dos fatos e pluralidade de delitos torna a demanda complexa, o que reforça a necessidade de segregação do acusado pela conveniência da instrução processual, risco de reiteração delitiva, garantia da ordem publica e da aplicação da lei penal.
[...]
No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai a comprovação da materialidade delitiva através Boletim de Ocorrência no 2019.283718 e no 2019.284169, Inquérito Policial n. 195/2019, Laudo de Constatação, e indícios suficientes de autoria, precipuamente diante do depoimento do próprio acusado qual confessa que tentou contra a vida da vitima.
É de se observar que o crime ocorreu no dia 21 de Setembro de 2019, e que a investigação policial foi finalizada dentro do prazo, pelo qual se obteve indícios suficientes de autoria e materialidade, que compõe os documentos constantes nos autos, qual culminou com a prisão preventiva do acusado.
A periculosidade do réu encontra-se corroborada na existência de desentendimento anterior entre o acusado e a vitima, conforme depoimento do réu prestado em delegacia, noticiando inclusive envolvimento de grupo de extermínio, e que o acusado premeditou o crime com a nítida intensão de ceifar a vida da vitima.
Portanto, diante dessas circunstâncias depreende-se a gravidade concreta da conduta do acusado, que não apresenta qualquer documento ou alteração dos fatos, e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública.
[...]
Estando a constrição da liberdade satisfatoriamente alicerçada em elementos concretos, evidenciada a gravidade do crime e o modus operandi, mostram-se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP). Bons antecedentes por si só, não constituem ao acusado motivo bastante para revogação da custódia preventiva.
[...]
Em análise aos argumentos da defesa, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva.
No caso em estudo, os autos revelam que a custódia cautelar do acusado foi decretada em razão de minuciosa investigação policial, fundamentada na garantia da ordem publica e periculosidade, consubstanciada nos fatos narrados nos boletins de ocorrência constantes nos autos, onde o acusado confessa a autoria do crime de homicídio tentado.
[...]
Da simples análise cumpre observar que o réu não trouxe aos autos quaisquer provas de que se encontre no grupo de risco, e ainda que tivesse, observo que o plenário do Excelso STF não referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio no incidente da ADPF 347.
[...]
A simples alegação de que o réu encontra-se em risco em alguma unidade penitenciária (observo que o patrono nem cita qual seria), não o insere em risco iminente de contágio ou até mesmo de agravamento de doença, tendo em vista que naquela unidade penitenciária não há quaisquer provas reais de que se tenha infectados da doença Covid-19 ou ainda que a situação epidemiológica do recinto esteja incontrolável.
Ademais cumpre observar que embora seja citado pela defesa a gravidade da pandemia na Comarca de Poconé/MT é certo que este não se encontra recluso nesta Comarca tendo em vista que a cadeia publica deste município fora fechada e os presos remanejados para outras unidades prisionais do estado.
Nota-se ainda que não há comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, o réu não esteja tendo atendimento e proteção adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
[...]
E, in casu, além de o réu já possuir executivo de pena em crime doloso cometido com o uso de violência e grave ameaça e responder ação penal por crime de roubo majorado, verifico que a prisão preventiva, encontra-se devidamente fundamentada e, a despeito da pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
[...]
Logo, tratando-se de réu que ostenta vida pregressa reprovável ou comete crime grave com emprego de violência e grave ameaça entende-se que resta necessária e adequada a manutenção da segregação cautelar do encarcerado, mesmo diante da situação pandêmica existente, a fim de resguardar a sociedade com o escopo da garantia de ordem pública [...].
Há de se ressaltar que a reincidência do réu em crimes dolosos, reforça a necessidade de segregação do acusado pela garantia da ordem publica e da aplicação da lei penal por si só afasta a reanalise da revogação preventiva a luz da recomendação 62-CNJ.
Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, ausentes fundamentos para que o acusado seja colocado em liberdade em decorrência do COVID-19, deve ser mantida a prisão preventiva, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.
Pelo exposto, com fundamento no art. 312 e art. 313, incisos I e II ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado LUCAS MORAIS RONDON”
Não obstante os alaridos recursais – como bem destacado pela autoridade coatora –, ainda subsistem os motivos que autorizaram a manutenção da custódia cautelar, uma vez que restou evidenciado a periculosidade concreta do paciente, ante a sua reiteração no cometimento de ilícitos penais.
Depois, se os requisitos ensejadores da prisão cautelar foram analisados e apreciados no primeiro mandamus, não havendo modificação do contexto fático-probatório processual, a manutenção da constrição cautelar é medida impositiva.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4o, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO [...] AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA [...] Se a realidade fática e de direito permanecem inalteradas, persistindo assim os motivos ensejadores da prisão preventiva, resta inviabilizada a alegação de ausência de fundamentação, ou de justificativa para a manutenção do decreto preventivo” (N.U 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)
Em relação ao excesso de prazo, melhor sorte não lhe assiste.
É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:
“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]” (STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).
“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]” (TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).
“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).
No caso sub judice, LUCAS foi preso em flagrante delito, no dia 21 de setembro de 2019, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima, EDUARDO JAVAN DOS SANTOS, bem como pelos delitos conexos de receptação e posse de drogas para consumo pessoal, na Comarca de Poconé/MT.
Recebido o procedimento em 22 de setembro de 2019, durante o plantão judiciário, a juíza singular noticiou que o paciente não foi apresentado para realização da audiência de custódia, de modo que enviou os autos ao Ministério Público para manifestação sobre a viabilidade, ou não, da segregação cautelar.
Na mesma data, o Promotor de Justiça se manifestou pela decretação da prisão preventiva do paciente, até a sua apresentação para a audiência de custódia, uma vez que reconheceu presentes os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Devolvidos os autos em juízo, a magistrada plantonista, à vista da existência de indícios de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, designando a audiência de custódia para o dia 23 de setembro de 2019.
Na data aprazada, o paciente foi entrevistado e, após ouvi-lo, a juíza manteve a decisão constritiva.
Em 4 de outubro de 2019, o Ministério Público o denunciou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, IV, c/c o artigo 14, II, artigo 180, todos do Código Penal, bem como pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de delitos.
A exordial ministerial foi recebida, quando foi determinada a citação do paciente para responder à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, §2o, ambos do Código de Processo Penal.
A citação ocorreu no dia 11 de outubro de 2019, momento em que o paciente informou ao Oficial de Justiça não ter condições econômicas para contratar um advogado particular, razão pela qual o juízo nomeou a Defensoria Pública para atuar na sua defesa.
Em 13 de novembro de 2019, a Defensora Pública, Clarissa Maria da Costa Ochove, apresentou resposta escrita à acusação e arrolou testemunhas.
Recebida a defesa prévia, a autoridade coatora designou o dia 17 de dezembro de 2019 para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Neste ínterim, o Oficial de Justiça certificou nos autos a impossibilidade de intimação do ofendido, EDUARDO, tendo em vista que ele se encontrava internado na UTI do Pronto-Socorro de Cuiabá/MT, bem como não localizou a testemunha de defesa, ROBERTO NUNES BARBOSA, uma vez que ela se encontrava trabalhando num garimpo no Estado do Pará.
Na solenidade instrutória foram colhidos os depoimentos de apenas 2 (duas) testemunhas, razão pela qual o Promotor de Justiça insistiu na oitiva do ofendido, EDUARDO, e da testemunha, ANTÔNIO ROSA DE SOUZA FILHO. Além disso, a Defensora Pública persistiu na tentativa de localização da testemunha, ROBERTO.
Em razão dos requerimentos formulados pelas partes, a juíza singular redesignou a audiência de instrução e julgamento; expediu mandado de intimação para a vítima, EDUARDO; requisitou a presença do policial militar, ANTÔNIO, e do paciente, LUCAS; bem como determinou à Defensoria Pública que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse novo endereço da testemunha, ROBERTO.
No dia 8 de janeiro de 2020, o Oficial de Justiça, responsável pela localização do ofendido, certificou que deixou de proceder a sua intimação, uma vez que os familiares dele informaram que, desde o dia em que o paciente atentou contra sua vida, EDUARDO permaneceu internado na UTI do Pronto-Socorro de Cuiabá.
Em 28 de janeiro de 2020, na data designada para a continuação da audiência instrutória, apenas o policial militar, ANTÔNIO, compareceu à solenidade, de modo que a Defensoria Pública requereu ao juízo a substituição da testemunha, ROBERTO, não tendo o Ministério Público se oposto ao pedido defensivo.
Some-se a isso que os agentes do Sistema Prisional informaram sobre a transferência do paciente da Cadeia Pública de Poconé/MT para a PCE, em Cuiabá/MT, razão pela qual, a magistrada proferiu decisão, na qual: 1) determinou a expedição de carta precatória para a realização do interrogatório do paciente na Capital do Estado; 2) deferiu a substituição da testemunha de defesa e procedeu à sua intimação; e 3) redesignou a audiência para o dia 19 de fevereiro de 2020.
No dia 20 de fevereiro de 2020, após o encerramento da solenidade instrutória e diante da inexistência de requerimento das partes, a juíza singular proferiu o seguinte despacho:
“[...] Certifique-se acerca das cartas precatórias, com a devolução, vistas sucessivas para alegações finais escritas para o MP, e após Defesa. Após devolva-se os autos conclusos para sentença”
Destarte, em 11 de março de 2020, o Gestor da Vara Única da Comarca de Poconé/MT informou que a carta precatória expedida foi distribuída para a 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT, sob o n. 5851-13.2020.811.0042 (Código 615604), e que o interrogatório do paciente restou designado para o dia 23 de março de 2020.
Ocorre que, na data de 26 de maio de 2020, em consulta ao Sistema Apolo, a Secretaria do Juízo deprecante tomou ciência de que, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e conforme a Portaria-Conjunta n. 247 do Presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral de Justiça, o juízo deprecado suspendeu, excepcionalmente, o ato designado, não informando a respeito do seu cumprimento ou, ainda, sobre a designação de nova data para sua concretização.
Em 27 de maio de 2020, após tomar ciência da não realização do interrogatório do paciente, a autoridade coatora solicitou novas informações ao juízo deprecado, bem como oficiou ao Pronto-Atendimento do Hospital Geral de Cuiabá, requerendo o prontuário médico de atendimento da vítima, conforme pedido formulado pelo Ministério Público, no bojo da denúncia.
Diante da falta de resposta do ofício expedido e das informações requisitadas, no dia 16 de junho de 2020, a autoridade coatora reiterou o pedido junto ao juízo da 12a Vara Criminal da Capital e perante os pronto-atendimentos médicos de Poconé/MT e Cuiabá/MT, para que fornecessem o prontuário médico da vítima.
Por fim, em 14 de julho de 2020, após indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva aviado pela impetrante, a autoridade coatora adotou as seguintes providências, verbis:
“[...]
À data de 17/02/2020 fora expedida Carta Precatória com a finalidade de se proceder ao interrogatório do réu.
Ocorre que após o inicio da pandemia as atividades presenciais do fórum foram suspensas o que ocasionou o atraso em diversos atos.
Com efeito, verificou-se conforme certidão a ref. 141 e 158 o interrogatório ainda não havia sido realizado pelo juízo deprecado, motivo qual este juízo determinou a solicitação da devolução da missiva, tendo em vista a posterior possibilidade de se realizar audiências por videoconferência.
Em atenção ao disposto no Provimento 15/2020-CGJMT, em especial ao artigo 4o §8o do mesmo provimento, para interrogatório do réu, DESIGNO o dia 12 de Agosto de 2020 às 16h00min, qual será realizada por videoconferência através do sistema Teams Microsoft.
INTIME-SE pessoalmente o réu para a audiência ora designada, a considerar o disposto no artigo 8o do Provimento 15/2020 da CGJ.
Ciente de que o réu encontra-se recluso na Penitenciaria Central do Estado, AGENDE-SE a audiência ora designada na sala passiva do respectivo estabelecimento prisional, na forma do Provimento 15/2020 CGJ.
Em caso de indisponibilidade da sala passiva do estabelecimento prisional ou do réu na data e horário ora designados CERTIFIQUE-SE, e AGENDE-SE COM ANTECEDÊNCIA a audiência ora designada para outra data próxima por se tratar de réu preso, para que se realize o interrogatório do réu na sala passiva do estabelecimento prisional onde este se encontra recluso, de acordo com a pauta desta magistrada.
ATENTE-SE A SECRETARIA ao envio de todos os documentos necessários à realização do ato, e a ordem de cumprimento das determinações para que se evite a realização de atos desnecessários.
INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa.
CERTIFIQUE-SE do cumprimento de todas as intimações e avisos necessários a realização da audiência de instrução por videoconferência ora designada.
Considerando a atual pandemia do COVID-19, se tratando de situação excepcional e atípica, aliado a Portaria-Conjunta no 249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das comarcas do Mato Grosso, aliado a urgência e relevância que o caso requer, esta decisão servirá como MANDADO DE INTIMAÇÃO E REQUISIÇÃO.
Efetuem-se as devidas intimações, advertindo as partes, que a realização da audiência se dará por vídeo conferência, nos termos do Provimento 15/2020.
INTIME-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário”
Desse modo, apesar do inconformismo da impetrante, não observo retardo indevido ou prolongamento desnecessário na condução do feito.
No caso sub examine, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito a necessidade de cumprimento de diligências por meio de carta precatória, porquanto o paciente se encontra recolhido na Comarca da Capital, o que, em tese, justifica a demora para a concretização da instrução.
Ademais a insistência da Defensoria Pública no intuito de localizar uma das testemunhas também é circunstância que implicou, por razões lógicas, no prolongamento da instrução processual.
Some-se a isso que há elementos nos autos de que o interrogatório do paciente não ocorreu na data aprazada, por motivo de força maior, tendo em vista que o Poder Judiciário suspendeu a realização de audiências de qualquer natureza em todo o Estado de Mato Grosso.
Ao caso, aplico os seguintes os seguintes julgados:
“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4o, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA [...] Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária [...]” (TJMT – Habeas Corpus n. 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] EXCESSO DE PRAZO. ANDAMENTO PROCESSUAL. TRÂMITE REGULAR. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTAS PRECATÓRIAS E PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA [...] Por sua vez, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal [...] não se verifica nenhuma ilegalidade, porque o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, na qual figuram dois réus e em que necessária a expedição de diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas [...] o que evidencia a necessidade da adoção de maiores cuidados pela autoridade judicial. Tudo isso afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da ação penal. Ordem denegada” (STJ – HC 503.155/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)
“HABEAS CORPUS – [...] ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER [...] INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (STF – HC 144080 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 01-12-2017 PUBLIC 04-12-2017)
Também não prospera a alegação de que a segregação cautelar consubstancia antecipação da pena, afrontando os princípios da inocência e da homogeneidade, uma vez que em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido ao regime inicial fechado.
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes genéricas e das causas de aumento de pena. Confira-se:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA [...] "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 5. Ordem denegada” (HC 457.592/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)
Depois, presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência:
[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...] (RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.